Tribunal: TJSP
Processo: 1001735-10.2018.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001735-10.2018.8.26.0620/50001, da Comarca de Taquarituba, em que é embargante
RENATO CÉSAR VEIGA BRANCO, é embargado OSMAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001735-10.2018.8.26.0620/50001 -Voto no 23345 - SLB
2
VOTO No: 23345
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1001735-10.2018.8.26.0620/50001
COMARCA: TAQUARITUBA
EBGTE.: RENATO CÉSAR VEIGA BRANCO
EBGDO.: OSMAR DE OLIVEIRA
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 105/109 que negou provimento ao agravo retido
interposto pelo embargante em face da decisão que concedeu a
antecipação de tutela e determinou a imissão do embargado na posse
do imóvel.
Alega que em sede de apelação pretende a anulação
da sentença e aponta contrariedade no julgado, porque a decisão teria
deixado de apontar prazo para desocupação e deixou de se manifestar
sobre o pedido de nulidade absoluta do procedimento em primeiro grau,
por falta de intimação formal do agravante para fim de produção de
prova.
Aponta omissão por falta de manifestação sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001735-10.2018.8.26.0620/50001 -Voto no 23345 - SLB
3
questões do mérito recursal.
Diz que diante da pandemia e de se tratar de cidade
pequena, não seria razoável despejar de forma abrupta o embargante.
Entende que deva ser prestada caução pelo agravado em caso de
manutenção do despejo.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente que o agravado
arrematou imóvel em ação trabalhista e, uma vez consolidada a
propriedade em seu nome, restaram presentes os requisitos legais para
concessão do pedido de antecipação de tutela para imitir o autor, atual
proprietário, na posse do imóvel.
O pedido de antecipação de tutela foi concedido,
porque presentes os requisitos legais. Tratando-se de análise de pedido
de antecipação de tutela, não há que se falar em apreciar as questões
de mérito recursal, que serão analisadas por ocasião do julgamento do
recurso de apelação. Outrossim, desnecessário fixação de prazo para
desocupação, que deve ser imediato, ante o lapso temporal decorrido
desde a prolação da sentença, momento em que o embargante já
estava ciente de seu dever de desocupar o imóvel.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada.
Na verdade, o que a embargante pretende é a rediscussão da matéria,
a fim de reverter o resultado que lhes fora desfavorável.
Não se revelam cabíveis embargos de declaração,
quando
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição
vêm a ser opostos com o
inadmissível objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG (AgRg) (Edcl), rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001735-10.2018.8.26.0620/50001 -Voto no 23345 - SLB
4
Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem
pronunciado:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A
isso
não
se
prestam,
porém,
os
embargos
declaratórios.” (RTJ 134/1296, rel. Min. Sydney
Sanches). A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem ressaltado que os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando,
utilizados com a finalidade de sustentar a incorreção
do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo
Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106,
RTJ 118/714, RTJ 134/1296. O recurso de embargos
de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado (RE 177.599/DF (Edcl), rel. Min. Celso de
Mello). Embargos declaratórios só se destinam a
possibilitar a eliminação de obscuridade, contradição
ou
omissão
do
acórdão
embargado,
não
o
reconhecimento de erro de julgamento (RTJ 134/836,
rel. Min. Sydney Sanches)
Com relação ao prequestionamento, esta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001735-10.2018.8.26.0620/50001 -Voto no 23345 - SLB
5
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022
do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC -
30a edição.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator